Tribunal: TJPA
Processo: 0817167-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817167-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGRAVADO: KALEBE SOUSA CARVALHO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817167-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL CIOGLIA LOBAO - MG86734-A

AGRAVADO: KALEBE SOUSA CARVALHO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. ALEGADA OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM GRAU APTO À TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à remoção imediata de publicações em rede social e à imposição de obrigações inibitórias, em ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica sob alegação de ofensa à honra objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a remoção imediata de conteúdo publicado em rede social, em detrimento da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência que restrinja manifestações em redes sociais exige demonstração inequívoca de abuso ou ilicitude manifesta, o que não se verifica quando a controvérsia demanda apuração da veracidade das imputações e do contexto das publicações.

A insuficiência da prova pré-constituída e a necessidade de instrução probatória recomendam a preservação do contraditório e a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A remoção de publicações em rede social, em sede de tutela de urgência, exige demonstração clara e inequívoca de ilicitude, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória para aferição do alegado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, IV e IX.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026 presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por CONSTRUTORA REMO LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (proc. n. 0800587-33.2025.8.14.0103) indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos legais exigidos pelos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de remoção de publicações ofensivas nas redes sociais por considerar insuficientes as provas de vinculação entre o agravado KALEBE SOUZA CARVALHO e a agravante, bem como a inexistência de urgência concreta ou de comprometimento da imagem empresarial, salientando que a pretensão era prematura e deveria ser apreciada após instrução probatória.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que tomou conhecimento de que o agravado estaria publicando, por meio do perfil @vendedormalucoofc no Instagram, conteúdos em tom jocoso e ofensivo utilizando indevidamente o uniforme da empresa, sem jamais ter mantido qualquer vínculo com esta.

Afirma que as publicações veiculam expressões que imputam condutas ilícitas à agravante, tais como realização de ligações clandestinas de energia elétrica e inadimplemento salarial, afetando diretamente sua honra objetiva e reputação empresarial, salientando que, tanto o agravado quanto a plataforma INSTAGRAM (também agravada) foram formalmente notificados a remover o conteúdo, sem que houvesse qualquer providência.

Aduz que restam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente diante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano grave e de difícil reparação, dada a ampla visibilidade das publicações (mais de 600 mil seguidores).

Ressalta que o uso indevido do uniforme constitui infração à identidade visual e à marca da empresa, sendo prova suficiente a certificação das postagens ofensivas via VERIFACT, asseverando que a decisão agravada afronta o entendimento consolidado do STJ e de diversos tribunais quanto à necessidade de remoção imediata de conteúdo ofensivo em redes sociais, sob pena de irreversibilidade do dano reputacional.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na imediata remoção das postagens, abstenção de novas publicações lesivas e retratação pública do agravado, além da determinação à plataforma Instagram para exclusão dos conteúdos ofensivos indicados, sob pena de multa cominatória.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de tutela de urência foi indeferido (id 29788822).

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 30401909).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, consistente na remoção imediata de publicações em rede social, na abstenção de novas postagens e na imposição de providências à plataforma digital, sob o argumento de que o conteúdo divulgado pelo agravado seria ofensivo à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

Em sede de cognição sumária, esta Relatoria, ao apreciar o pedido liminar, concluiu pela manutenção da decisão de origem, por entender que, naquele momento processual, não estavam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da necessidade de maior esclarecimento fático.

O exame mais detido do mérito do agravo conduz à confirmação desse entendimento.

No caso concreto, observa-se que a pretensão recursal demanda, para seu acolhimento, juízo seguro acerca da veracidade ou falsidade das imputações veiculadas nas publicações, bem como da efetiva existência de vínculo entre o agravado e a agravante, do contexto em que as manifestações foram realizadas e do alcance concreto do alegado dano à imagem empresarial.

Tais circunstâncias não se mostram plenamente esclarecidas a partir da prova pré-constituída, exigindo dilação probatória incompatível com a concessão da tutela pretendida nesta fase processual.

Somado a isso, e embora as postagens possuam tom crítico e, em alguns trechos, acusatório, a análise sumária não permite concluir, de forma inequívoca, que se esteja diante de imputações sabidamente falsas ou de abuso manifesto do direito de expressão, aptos a justificar, desde logo, intervenção judicial com potencial restrição à liberdade de manifestação.

A distinção entre crítica, ainda que contundente e ilícito civil indenizável demanda exame contextualizado, que não pode ser antecipado sem a devida instrução.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se precisamente na insuficiência de elementos seguros para a adoção de medida extrema, optando por resguardar o contraditório e a produção probatória.

Tal postura revela-se juridicamente adequada, pois evita a antecipação de provimento com potencial efeito irreversível, sobretudo em matéria que envolve ponderação sensível entre a proteção da honra objetiva da pessoa jurídica e a liberdade de expressão.

Cumpre ressaltar que a negativa da tutela não implica desamparo da agravante. Caso, no curso da instrução, reste comprovado que as publicações extrapolam os limites da crítica legítima e configuram abuso, com imputações inverídicas ou ofensivas, nada impedirá a adoção de medidas inibitórias e reparatórias, inclusive com responsabilização civil do agravado e eventual determinação de remoção do conteúdo, de sorte que a solução ora adotada apenas preserva o devido processo legal e evita deslocar, de forma prematura, o risco da controvérsia.

Dessa forma, ausente ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporção na decisão recorrida, e permanecendo válidos os fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/02/2026